Tribunal: TJBA
Processo: 8037534-84.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037534-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEANE GAMA DOS SANTOS FREITAS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou as preliminares e concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos patrimoniais desde a impetração. A parte embargante alega omissão do acórdão ao não explicitar, de forma objetiva, o percentual da gratificação, o que, segundo sustenta, poderá gerar insegurança jurídica na execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração para fins de esclarecimento e integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada expõe de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram ao reconhecimento do direito da impetrante à CET, indicando que a gratificação deve observar o mesmo percentual aplicado ao posto que serve de referência para os proventos. 4. A referência expressa no acórdão à base de cálculo correspondente ao posto ocupado torna desnecessária a indicação numérica do percentual, já que a decisão assegura a equivalência entre o valor da CET e aquele correspondente à estrutura remuneratória prevista para o posto de referência. 5. O percentual de 25%, mencionado no pedido inicial, foi considerado na fundamentação como o parâmetro efetivamente aplicado ao cálculo dos proventos, não havendo omissão a ser suprida. 6. Os embargos declaratórios não constituem meio próprio para rediscussão do mérito da decisão ou para obtenção de nova manifestação do juízo acerca de matéria já enfrentada. 7. O enfrentamento das questões relevantes, tal como requerido, configura o prequestionamento implícito, não sendo necessária nova manifestação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão que reconhece o direito à gratificação com base no percentual vinculado ao posto de referência para os proventos é clara e suficiente, inexistindo omissão que justifique acolhimento de embargos de declaração. 2. A menção ao percentual na fundamentação do acórdão, quando compatível com o pedido e com os parâmetros legais aplicáveis, afasta a necessidade de expressa repetição numérica no dispositivo. 3. O prequestionamento resta caracterizado quando o acórdão trata de maneira adequada as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8037534-84.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante - Estado da Bahia e Embargado- JEANE GAMA DOS SANTOS FREITAS . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões,